Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial.
4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice na condenação do acusado à reparação por danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Recurso conhecido e não provido.